Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005522-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), GRAZIANO UCHOA PINTO DA SILVA - CPF: 931.083.381-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – SINAIS DE HIGIDEZ FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC –
RECURSO

DESPROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1005522-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GRAZIANO UCHOA PINTO DA SILVA

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL A.S e OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GRAZIANO UCHOA PINTO DA SILVA
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 209043672), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida.

Em suas razões o agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Assevera que “
ocorre que o nobre julgador de origem, quando analisou o pedido do benefício de assistência judiciária gratuita, teve posicionamento contrário ao postulado pela parte agravante, considerando apenas a renda bruta auferida pelo autor como critério de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Conforme se observa da própria natureza da presente demanda, a parte autora está em situação de superendividamento, recebendo renda líquida mensal de R$ 7.101,15 (sete mil, cento e um reais e quinze centavos), mas com dívidas de prestações sucessivas que ultrapassam (e muito) a sua renda. Ressalta-se que a parte agravante está com mais de 90% da sua renda líquida comprometida apenas com dívidas bancárias, sendo que após o pagamento das suas dívidas, resta apenas o valor de R$ 1.125,58 (mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), menos de um salário mínimo, para o agravante arcar com as suas despesas básicas (aluguel, alimentação, lazer, saúde, etc.)”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214033179.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isto porque, analisando os autos observa-se que a recorrente possui dois vínculos empregatícios junto ao Estado de Mato Grosso, recebendo mensalmente liquido quase R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, do imposto de renda anexado ao Id. 207217726 – a recorrente possui de rendimento

anual o importe de R$ 166.059,70.

Colaciono:

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ao arremate, não reconhecido a hipossuficiência da parte, determino inclusive o recolhimento das custas do preparo do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024